Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 12.991,16 (doze mil e novecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) de lucros cessantes.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que “a indenização por lucros cessantes deve ser arbitrada considerando os ganhos auferidos, mas também as deduções decorrentes das despesas necessárias à realização da atividade”, ou seja, devem ser deduzidos os gastos com manutenção do veículo, combustível e taxas cobradas pela plataforma em que o recorrido trabalha. Aduz que deve ser deduzido o percentual de 30% do lucro bruto para aferir o real valor que o requerente deixou de receber pelos dias que não trabalhou decorrente aos danos no veículo causado pelo requerido. Requer seja reformada em parte da sentença para fixar o valor de R$ 9.093,82 (nove mil e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) a título de lucros cessantes. Contrarrazões apresentadas, vez que suscita inovação recursal. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o quantum devido de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito, assim como a responsabilidade da parte requerida pelos danos sofridos pela parte requerente que, além dos gastos com o conserto, ficou impedida de trabalhar como motorista por não dispor do seu veículo, sendo devida a indenização para compensação dos lucros cessantes.
5. Da Inovação recursal. No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida impugna os valores apresentados pelo requerente em sede inicial referente ao valor de deixou de receber pelo tempo que o veículo, usado para trabalho em aplicativo de transporte, ficou parado para reparos decorrente do acidente. Todavia, constitui ônus da parte requerida/recorrente alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise.
6. Da análise dos autos, resta evidenciado que os argumentos e pedidos do recorrente constituem inovação recursal, uma vez que não há na origem impugnação quanto aos valores de lucro cessantes, somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Deste modo, tais argumentos não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Assim, acolhe-se a preliminar arguida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de inovação recursal acolhida.
8. Recurso não provido.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900580, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a):MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, j: 5/8/2024.